Tribunal: STF
Processo: Rcl 42851
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que, no Agravo de Instrumento nº 2124557-64.2019.8.26.0000, teria aplicado de forma equivocada o Tema 295 da sistemática da Repercussão Geral. 
    Na origem, tramitou ação de despejo que, julgada procedente e já na fase de cumprimento de sentença, foi contemplada com a determinação de penhora do único imóvel da reclamante. 
    Alega-se que sobre o bem repousa a cláusula de impenhorabilidade legal, por tratar-se de bem de família dado como garantia fidejussória em contrato de locação comercial. Ainda, segundo a reclamante, houve má aplicação do Tema 295 da repercussão geral, na medida em que a situação não se amoldaria à regra geral de penhorabilidade do bem de família do fiador, cujos contornos foram limitados pelo julgamento do Recurso Extraordinário 605.709, no âmbito da Primeira Turma do Tribunal. 
    Requer-se, assim, o distinguishing entre as situações de locação residencial e residencial. 
    Em 28 de agosto de 2020, deferi a liminar para, até o julgamento do mérito desta reclamação, suspender os efeitos de medidas de constrição judicial, nos seguintes termos (eDoc 17):
    O caso não se amolda rigorosamente ao Tema aplicado pelo Tribunal de origem. A Primeira Turma, inclusive, tem se dedicado a considerar diferente a penhorabilidade do bem de família em contrato de locação residencial e comercial. 
    Entendo que o paradigma alegado como violado – RE 605.709 - não possui efeito vinculante, contudo, é essencial, para aplicação do tema de repercussão geral, que haja acomodação do caso concreto à tese aplicada. 
    Assim, verifica-se a presença do fumus boni iuris. Igualmente, também está suficientemente configurado o periculum in mora, dado o fundado receio de que haja o despejo da parte reclamante de seu imóvel. 
    Destarte, defiro a liminar para, até o julgamento do mérito desta reclamação, suspender os efeitos de medidas de execução judicial. 
    A autoridade reclamada prestou informações (eDoc 20).
    A parte beneficiária, em contestação, pugnou pela improcedência da reclamação (eDoc 29).
    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não conhecimento da Reclamação (eDOC 41).
    É o relatório. Decido.
    Na linha da argumentação tecida pela parte reclamante, verifica-se que, no Tema 295 da repercussão geral, discutiu-se a legitimidade da penhora de bem de família pertencente a fiador de contrato de locação residencial, situação diversa da presente demanda, em que se discute a penhorabilidade de bem de família de fiador em contrato de locação comercial.
    Com efeito, a Primeira Turma desta Corte, ao apreciar matéria análoga à presente, no julgamento do RE 605.709, redatora para o acórdão a Ministra Rosa Weber, procedeu ao distinguishing entre o paradigma da repercussão geral e a controvérsia dos autos, entendendo ser impenhorável o bem de família do fiador em contrato de locação comercial. Por oportuno, trago à colação trecho do voto condutor do referido julgado:
    Ocorre que o caso então examinado pelo Plenário, naquela sessão de julgamento, dizia respeito a fiança prestada como garantia em contrato de locação residencial. Esse aspecto foi determinante para um juízo de aderência da penhora do bem de família do fiador à ordem constitucional, tomado em conta, nessa perspectiva, o impacto que eventual compreensão pela impenhorabilidade teria no mercado de locações residenciais e no correlato direito à moradia de potenciais locatários. Significa dizer que a recepção do art. 3º, VII, da Lei nº 8.009/1990 pela Emenda Constitucional nº 26/2000 foi afirmada, no referido precedente, a partir de um juízo de ponderação entre o direito à moradia de fiadores e idêntico direito de locatários (ou candidatos a locatários).
    Ao entendimento, portanto, de que a exceção à impenhorabilidade do bem de família, quanto ao fiador em contrato de locação residencial, configurava medida de promoção do próprio direito à moradia, relativamente aos locatários, entendeu esta Suprema Corte por sua compatibilidade com a Constituição da República.
    (...)
    O fragmento acima não deixa dúvida de que o Plenário desta Suprema Corte, ao julgamento do RE nº 407.688, cotejou, repiso, o direito à moradia do fiador com idêntico direito dos candidatos a locatários, esposando, ao final, a compreensão de que o 'acesso à habitação arrendada' sofreria revés, se fragilizada a garantia fidejussória, pela afirmação da impenhorabilidade do bem de família do fiador. Isso porque, segundo a corrente majoritária então formada, a exclusão do bem de família do fiador do alcance da garantia fidejussória prestada em contrato de locação residencial teria como resultado a exigência, por locadores, de outras modalidades de garantia, mais onerosas, a serem prestadas pelos locatários, a exemplo de cauções ou seguros, em cenário paradoxalmente suscetível de dificultar ou mesmo inviabilizar, em alguns casos, a consecução do próprio direito à moradia, previsto no art. 6º da Magna Carta.
    Esse entendimento restou reafirmado ao julgamento do recurso extraordinário paradigmático nº 612.360, ocasião em que, enfrentado o tema nº 295 da repercussão geral, o Plenário deste Supremo Tribunal Federal assentou a seguinte tese:
    'É constitucional a penhora de bem de família pertencente a fiador de contrato de locação, em virtude da compatibilidade da exceção prevista no art. 3º, VII, da Lei nº 8.009/1990 com o direito à moradia consagrado no art. 6º da Constituição Federal, com redação da EC 26/2000.'
    A reafirmação da jurisprudência, no aludido apelo extremo paradigmático, teve por base precedentes que enfocaram a fiança prestada para viabilizar locação residencial, como bem ressaltou o Ministro Roberto Barroso, na presente assentada, em voto-vista proferido depois da manifestação do Ministro Dias Toffoli.
    Essa circunstância distintiva impede, portanto, a submissão do caso concreto ora em julgamento, que envolve contrato de locação de imóvel comercial, às mesmas balizas que orientaram a decisão proferida por este Suprema Corte sob o regime da repercussão geral, restrita aquela, em suas razões de decidir, ao exame da constitucionalidade da penhora do bem de família do fiador em contrato de locação residencial.
    Realçada a diferença entre as premissas fáticas que orientaram o paradigma julgado sob o regime da repercussão geral e as presentes no caso concreto (distinguishing), reitero a incompatibilidade, a meu juízo, da penhora do bem de família do fiador em contrato de locação comercial com o direito fundamental social à moradia, bem como com o princípio isonômico, veiculado no art. 5º, caput, da Magna Carta.
    Se na garantia prestada em contrato de locação residencial é possível contrapor o direito à moradia de fiadores ao igualmente relevante direito à moradia de locatários, como apontado nos precedentes deste Supremo Tribunal Federal, o mesmo não se verifica na hipótese de fiança em contrato de locação de imóvel comercial.
    O julgado terminou assim ementado:
    RECURSO EXTRAORDINÁRIO MANEJADO CONTRA ACÓRDÃO PUBLICADO EM 31.8.2005. INSUBMISSÃO À SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. PREMISSAS DISTINTAS DAS VERIFICADAS EM PRECEDENTES DESTA SUPREMA CORTE, QUE ABORDARAM GARANTIA FIDEJUSSÓRIA EM LOCAÇÃO RESIDENCIAL. CASO CONCRETO QUE ENVOLVE DÍVIDA DECORRENTE DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL. PENHORA DE BEM DE FAMÍLIA DO FIADOR. INCOMPATIBILIDADE COM O DIREITO À MORADIA E COM O PRINCÍPIO DA ISONOMIA. 1. A dignidade da pessoa humana e a proteção à família exigem que se ponham ao abrigo da constrição e da alienação forçada determinados bens. É o que ocorre com o bem de família do fiador, destinado à sua moradia, cujo sacrifício não pode ser exigido a pretexto de satisfazer o crédito de locador de imóvel comercial ou de estimular a livre iniciativa. Interpretação do art. 3º, VII, da Lei nº 8.009/1990 não recepcionada pela EC nº 26/2000. 2. A restrição do direito à moradia do fiador em contrato de locação comercial tampouco se justifica à luz do princípio da isonomia. Eventual bem de família de propriedade do locatário não se sujeitará à constrição e alienação forçada, para o fim de satisfazer valores devidos ao locador. Não se vislumbra justificativa para que o devedor principal, afiançado, goze de situação mais benéfica do que a conferida ao fiador, sobretudo porque tal disparidade de tratamento, ao contrário do que se verifica na locação de imóvel residencial, não se presta à promoção do próprio direito à moradia. 3. Premissas fáticas distintivas impedem a submissão do caso concreto, que envolve contrato de locação comercial, às mesmas balizas que orientaram a decisão proferida, por esta Suprema Corte, ao exame do Tema nº 295 da repercussão geral, restrita aquela à análise da constitucionalidade da penhora do bem de família do fiador em contrato de locação residencial. 4. Recurso extraordinário conhecido e provido. (RE 605709, Relator DIAS TOFFOLI, Relator(a) p/ Acórdão: ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 15-2-2019.)
    Do mesmo modo, a Segunda Turma do STF conta com julgado em que procede à diferenciação entre ambas as situações, para fins de aplicação do Tema 295 da repercussão geral:
    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL. IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA DO FIADOR. PRECEDENTE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (RE 1.228.652-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 10.12.2019)
    Portanto, a princípio, seria possível proceder ao imediato julgamento da causa, à luz dos citados precedentes. Deixo, no entanto, de fazê-lo, diante da interposição de embargos de divergência nos autos do Recurso Extraordinário 605.709, a recomendar, por razões de segurança jurídica, o sobrestamento da presente reclamação, até ulterior julgamento do recurso. 
    Ressalto que, não obstante, a inadmissão dos embargos de divergência pelo Ministro Celso de Mello, em 1º de outubro de 2020, constam, pendentes de julgamento embargos de declaração, a serem analisados, agora, pelo Ministro Nunes Marques, sucessor do Ministro Celso de Mello. 
    Ante o exposto, determino o sobrestamento da presente reclamação até o julgamento dos embargos de divergência interpostos nos autos do RE 605.709, de relatoria do Ministro Nunes Marques. 
    Mantidas as razões de fato e de direito que embasaram a concessão e ante o fundado receio de que haja o despejo da parte reclamante de seu imóvel, restauro, para todos os efeitos, a liminar anteriormente deferida, para suspender os efeitos de medidas de execução judicial, até o julgamento do mérito desta reclamação. 
    Publique-se. Intime-se. 
    Brasília, 9 de fevereiro de 2021.
Ministro EDSON FACHIN
Relator
Documento assinado digitalmente